Tribunal: STF
Processo: Rcl 70196
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 19. ADI 3.026. ADPF 640. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante ausência de identidade temática entre o ato atacado e o decidido na ADC 19, na ADI 3.026 e na ADPF 640. 



    2. A parte agravante insiste em alegar identidade material e desrespeito aos paradigmas evocados, no que caberia reconhecer a legitimidade da OAB para ser admitida na condição de amicus curiae em ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao negar o ingresso da OAB-PB como amicus curiae em ação direta de inconstitucionalidade ali em curso, ofendeu, ou não, o decidido na ADC 19, na ADI 3.026 e na ADPF 640.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF exige, para o conhecimento de reclamação, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 



    5. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto dos paradigmas, limitando-se a assentar a inadequação da pretendida intervenção na ação direta estadual.



    6. Ante a ausência de identidade material entre o ato atacado e o objeto dos paradigmas, a reclamação é incabível. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.